Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a ressalva do entendimento pessoal deste Relator, este Colegiado em julgamento recente (09.11.2022) rejeitou a preliminar de sentença citra petita, ao fundamento de que inexiste comprovação da extrema gravidade da doença e da excepcional situação fática de emergência e/ou urgência ímpar a justificar o imediato tratamento sem a observância da lista reguladora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido os acórdãos números 1634910 e 1634911, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. No caso dos autos a parte autora (47 anos) apresenta quadro clínico de artróse pós-traumática e necessita de procedimento cirúrgico denominado revisão de prótese do quadril direito, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 30/03/2022, com prioridade azul (ID 40597602 - Pág. 3). Ajuizou esta ação em 18/04/2022 onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento cirúrgico em 10 dias, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe forneceu aquele atendimento. A antecipação da tutela de urgência foi indeferida.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
7. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
8. Além disso, em se tratando de paciente classificado como de risco “azul”, não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal realizar a cirurgia.
9. A consideração desse prazo de espera para realização de procedimento cirúrgico, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
10. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 30.03.2022 (ID Num. 40597602 - Pág. 3) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 08 meses desde o conhecimento da necessidade de realização da cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia eletiva, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
11. De se considerar que a classificação de risco azul, a indicar a inexistência de urgência no procedimento médico, apresenta nítida divergência com outros documentos que instruem o processo. O médico assistente da paciente é assertivo no que diz respeito à urgência do procedimento cirúrgico, em razões de dores persistentes e de forte intensidade, risco de debilidade ou perda de membro e de deformidade permanente (ID 40597599 e 40597965), em documentos datados de 13.04.2022 20.04.2022. O mesmo profissional ainda inseriu no SIREG III no dia 31.08.2022, portanto, após a prolação da sentença, pedido de consulta ortopédica para o Hospital de Base, com classificação de risco vermelha, em decorrência de sequelas de traumatismo de membro inferior (ID 40598010 - Pág. 2).
12. A urgência no procedimento também foi reconhecida pelo Núcleo de Judicialização, ao dizer: “Eletivo a priori porem o médico assistente da SES que examinou relata intenso sofrimento alegando emergência. Oferecido pelo SUS no IHBDF IGESDF no momento.” (ID 40597996)
13. Por fim, e não menos relevante, o fato de que a Central de Regulação de Cirurgia Eletivas autorizou a execução do procedimento cirúrgico em julho de 2022, o qual não foi realizado em razão de a autorização ter sido dada para o Hospital Regional de Ceilândia, que por sua vez não realiza o procedimento em questão (ID 40598014).
14. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREG III.
15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.